Tribunal: TCU
Processo: 016.577/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8088/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.577/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Patricia Vieira dos Santos (XXX.413.577-XX); Ana Flavia Silva Vieira dos Santos (XXX.622.727-XX); Daniela Damasceno Pinheiro (XXX.847.796-XX); Francine Damasceno Pinheiro (XXX.739.346-XX); Marisa Pinheiro da Costa (XXX.887.137-XX); Meliza de Almeida Santos (XXX.822.627-XX); Monaliza de Almeida Santos (XXX.325.257-XX); Palmira Celia da Silva Lara Bevilaqua (XXX.842.927-XX); Rita de Cassia de Almeida Santos da Silva (XXX.109.137-XX); Rosane Maria Farias (XXX.029.799-XX); Rozane Rangel Madureira (XXX.737.357-XX); Tereza Cristina da Silva Lara Bevilaqua (XXX.670.877-XX); Valeria Lara Bevilaqua (XXX.971.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.